Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711114-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS HASTA PÚBLICA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVIDA. ERROMATERIAL. ART. 494, I, DO CPC. CORREÇÃO DASENTENÇA. CABÍVEL. 1. Se as partes celebraram acordo para pagamento do crédito executado, após a conclusão dos trabalhos do leiloeiro, resta claro que este terá direito à sua comissão, devendo ser arcada pelo executado-agravante, visto que deu causa à propositura da execução e à penhora, diante da sua inadimplência. 2. Conforme dispõe o artigo 494, I do Código de Processo Civil é cabível a alteração da sentença para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos, a requerimento das partes ou de ofício. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 494, 505 e 506, todos do CPC, e 5o da Constituição Federal, aduzindo que não tendo sido concluído o leilão, em virtude de acordo celebrado entre o exequente e o executado, anteriormente à efetivação da assinatura do auto de arrematação, não há que se falar no pagamento de comissão ao leiloeiro. Assevera que inexistente a arrematação, o leiloeiro tem o direito de ser ressarcido por eventuais despesas realizadas, acrescentando que a sentença que extinguiu o feito não se manifestou nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 494, 505 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, o douto juiz a quo percebeu o erro material relacionado à comissão devida ao leiloeiro e, em respeito ao princípio da não surpresa, intimou as partes a se manifestarem a respeito do tema, corrigindo o erro em seguida, nos moldes do art. 494, I, do CPC” (ID Num. 37919224 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017